Tribunal: TJDFT
Processo: 0747795-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747795-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA IRANETE PONTES DO CARMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO COM DESÁGIO PELO SINDICATO. CIA TOY BRINQUEDOS. DESÁGIO DE 41,438%. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA DATA DA ESCRITURA PÚBLICA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Presente a prova escrita sem eficácia de título executivo (artigo 700 do CPC), a delimitação da importância devida, o valor atual da coisa reclamada e o conteúdo patrimonial em discussão (parágrafo segundo, e incisos, do artigo 700 do CPC), cabível a Ação Monitória, porquanto preenchidos os pressupostos imprescindíveis para o seu ajuizamento. 2. Com relação ao prazo prescricional, aplica-se a disposição contida no artigo 700 do CPC, de forma que incide ao caso a prescrição quinquenal (artigo 206, §5o, I, do Código Civil). 3. Se o precatório no 2010.00.2.007641-2PCT foi alienado pelo Sindicato dos Servidores da Saúde do DF com deságio de 41,438%, esse percentual deve incidir sobre o valor total inicialmente devido individualmente ao sindicalizado para encontrar a quantia devida. Precedentes. 4. A correção monetária incide a partir da data da escritura pública e os juros de mora incidem a partir da citação. 5. Recurso conhecido, prejudiciais rejeitadas e, no mérito, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigo 206, §3o, incisos IV e V, do Código Civil, asseverando ter sido operada a prescrição da pretensão da autora, ora recorrida, tendo em vista que o prazo prescricional para as ações que tratem de reparação civil e de enriquecimento sem causa seria de 3 (três) anos. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 206, §3o, incisos IV e V, do CC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos. Incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no REsp n. 1.609.869/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Ademais, nesse mesmo paradigma, a Corte Superior definiu que “Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram pela presença de prova apta a amparar a ação monitória. Alterar tal entendimento ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ”. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse ultrapassar os fundamentos do acórdão impugnado, no sentido de que “encontram-se presentes a prova escrita sem eficácia de título executivo (artigo 700 do CPC); a delimitação da importância devida, o valor atual da coisa reclamada e o conteúdo patrimonial em discussão (parágrafo segundo, e incisos, do artigo 700 do CPC), sendo, portanto, cabível a Ação Monitória, porquanto preenchidos os pressupostos imprescindíveis para o seu ajuizamento” (ID 68521679), seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025